Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e FLÁVIO AUGUSTO DE SANTA CRUZ POTENCIANO contra decisão proferida nos autos do processo no 0713556-78.2022.8.07.0004, em trâmite na Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O preparo recursal foi regularmente recolhido, conforme comprovante de ID 72426850, após determinação de complementação (ID 72211095). Constata-se que não há pedido de antecipação de tutela ou efeito suspensivo no presente agravo de instrumento. Com efeito, determino a intimação da parte agravada, para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após eventual apresentação de contrarrazões ou decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.